Tribunal: STF
Processo: Rcl 57839
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.